Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700263-19.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e acompanhado dos documentos necessários à sua perfeita compreensão. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador